Tribunal: CARF
Processo: 16682.903281/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903281/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.843 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-31.612 – 3a
Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 065794335, emitido em 02/10/2013, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903281/2013-95
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903281/2013-95

intermédio do qual foi não homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no
00011.08734.310309.1.3.04-1096, em razão da ausência de saldo reconhecido do pagamento
informado como gênese do crédito para a compensação pretendida.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
00011.08734.310309.1.3.04-1096, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo Cofins - Cumulativa (código de receita 2172), período de apuração 31/10/2004, no valor
de R$ 877.551,67, sendo pleiteado como crédito o valor de R$ 840.678,19.
Ainda, nessa declaração, referido crédito pleiteado foi utilizado para compensar
débitos do tributo Cofins Não-Cumulativa (código de receita 5856), períodos de apuração
02/2007 e 03/2007, nos valores de R$ 979.944,61 e R$ 108.735,33, respectivamente.
Encontram-se apensados aos presentes autos, o Processo de Cobrança no
16682.903.423/2013-14, para tratamento dos débitos compensados pela Recorrente.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 31/03/2009 em que o
contribuinte afirma possuir crédito referente a pagamento indevido ou a maior no
valor de R$ 840.678,19, resultante de DARF do PA 31/10/2004, código 2172, valor
total de R$ 877.551,67, data de arrecadação de 12/11/2004.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fl. 53, registrou
que, “a partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP (...),
foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP”. Assim, não foi homologada a
compensação declarada.
As Informações Complementares da Análise de Crédito (fl. 54) registram que
“apesar do contribuinte ter sido intimado e reintimado por três vezes, não houve
qualquer entrega de documentos. Sendo assim, os valores pleiteados pelo contribuinte
não serão homologados em sua integralidade. Os termos e respostas dados e
recebidos pelo contribuinte estão no processo administrativo fiscal no
16682.720671/2012-41” (o Relatório Fiscal relativo ao PER/DCOMP objeto dos autos
e os documentos correlatos foram juntados às fls. 71/93 do presente processo
administrativo).
Cientificado em 11/10/2013 (fl. 59), o interessado apresentou, em 11/11/2013
(fl. 02), manifestação de inconformidade na qual alega (fls. 25/27) que é notório que
DCOMPs transmitidas devem refletir a natureza e origem dos créditos objeto de
compensação, caso contrário perde-se o sentido do pleito. Conforme se verifica no seu
objeto social, a sociedade tem como atividade fim a prestação de serviços de
perfuração de petróleo e gás natural, dessa forma as suas receitas estão sujeitas às
retenções efetuadas pela PETROBRÁS, haja vista tratar-se de sociedade de economia
mista a qual foi elencada no rol de empresas responsáveis pela retenção na fonte por
força do art. 34 da Lei no 10.833/2003, bem como no erro de interpretação quanto às
regras de preços predeterminados relativos aos contratos superiores a um ano firmados
anteriormente a 31/10/2003 com a referida entidade, em conformidade ao disposto na
IN SRF no 468/2004. Dessa forma, o montante credor tem a sua origem no somatório
de todas as retenções realizadas ao longo do ano, bem como de recolhimentos
indevidos por entender que determinados contratos estariam sujeitos à tributação de
PIS e COFINS, por força da predeterminação de preços, ao regime não-cumulativo.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903281/2013-95

Assim, demonstrada a insubsistência do despacho decisório, requer que seja
reconhecido o crédito, tomando como base os créditos nela demonstrados.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 3a
Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 01-31.612, datado de 10/03/2015, cuja ementa
transcrevo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A homologação da declaração de compensação condiciona-se à comprovação da
existência do crédito apontado como compensável. Em sede de compensação, o
contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde defende a comprovação do direito creditório pleiteado, encerrando-o com os
seguintes pedidos:
IV. DO PEDIDO
25. Por todo o exposto, requer a Recorrente que sejam acolhidos os
fundamentos ora expostos, para que os autos possam ser baixados em diligência e,
após, seja reformada a decisão proferida pela 3a Turma da DRJ/BEL, para que seja
reconhecido o direito creditório invocado e, assim, a DCOMP n°
00011.08734.310309.1.3.04-1096 seja homologada em sua integralidade.

Termos em que,
pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
A Recorrente alega que, no momento da publicação da Lei no 10.833, de
29/12/2003, se viu obrigada a analisar os contratos celebrados anteriormente a 31/10/2003, a fim
de verificar se o regime de apuração seria pela cumulatividade ou não-cumulatividade, consoante
art. 10 desse diploma legal.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903281/2013-95

Aduz que, à época, possuía mais de 10 (dez) contratos celebrados com a
Petrobrás, seu principal cliente e, em uma interpretação primária da Lei, entendeu que estes
contratos foram firmados a preço predeterminado, motivo pelo qual deveriam ser mantidos no
enquadramento do regime cumulativo, sem, contudo, haver uma definição expressa do que
seriam os contratos a prazo predeterminado. Assim, permaneceu a recolher o PIS e a Cofins pelo
regime cumulativo.
Ressalta, todavia, que, em 10 de novembro de 2004, quase um ano após a
publicação da Lei n° 10.833, de 2003, foi publicada a Instrução Normativa da RFB n° 468, a
qual, em seu artigo 2°, definiu que "preço predeterminado é aquele fixado em moeda nacional
como remuneração da totalidade do objeto do contrato", sendo trazidos demais conceitos em
seus parágrafos seguintes.
Alega que, diante da conceituação trazida pela referida Instrução Normativa e
após consulta realizada à empresas de consultoria/auditoria, teve a notícia de que o recolhimento
que vinha realizando por meio de DARF código 2172 (Cofins — Cumulativa) era equivocado,
tendo em vista que os contratos celebrados com a Petrobrás possuíam uma tabela de preços em
dólares americanos a ser adotada em caso de pedido de fornecimento realizado pela própria
Petrobrás. Além disso, os valores mencionados nos contratos não representavam a remuneração
pela totalidade do seu objeto, pois poderia haver majoração em função da oscilação das taxas de
câmbio praticadas.
Acrescenta que a citada Instrução Normativa definiu que as receitas auferidas na
prorrogação dos contratos depois de vencido o prazo contratual vigente em 31/10/2003 também
estariam inseridos no regime não-cumulativo.
Dessa forma, afirma que, ao perceber que os recolhimentos foram efetuados de
forma indevida, apurou quais contratos não estariam enquadrados nos conceitos previstos na
Instrução Normativa RFB n° 468, de 2004, que permaneceriam na sistemática cumulativa, e
constatou que, dos R$ 877.551,67 pagos em 31/10/2004, apenas R$ 36.873,48 eram devidos,
resultando daí seu direito creditório, em razão de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$
840.678,19.
Em relação à apuração pelo regime da não-cumulatividade, diz que não
apresentou débitos, após os descontos de créditos decorrentes da aquisição de insumos, conforme
permitido por esta sistemática de apuração.
Diante desses fatos, argui que realizou a retificação da DCTF anteriormente
apresentada, a fim de constar a aludida alteração.
Conclui restar claro o pagamento a maior, em decorrência da ausência de
normatização necessária ao entendimento da Lei no 10.833, de 2003, que levou quase um ano
para ter a sua primeira Instrução Normativa, hoje já revogada pela nova Instrução Normativa
RFB no 658, de 04/07/2006, e que estas informações não foram contestadas nas decisões
anteriores.
Por fim, com esteio no princípio da verdade material, considera de extrema
importância que o presente processo seja baixado em diligência, para análise da documentação
que couber, a fim de se comprovar definitivamente o direito creditório pleiteado no pedido de
compensação transmitido.
Aprecio.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903281/2013-95

Após a apresentação de sua PER/DCOMP, a contribuinte foi intimada pela
Unidade de Origem a justificar o motivo da retificação dos valores de Cofins a pagar do período
de apuração 10/2004 na DCTF, de R$ 877.551,67 para R$ 36.873,48, conforme Termo de
Intimação Fiscal no 0001, lavrado em 19/04/2012;

Como não houve resposta apresentada, a Unidade de Origem emitiu o Termo de
Reintimação Fiscal no 0001, em 22/05/2012, buscando os mesmo esclarecimentos:

Para este Termo, a Recorrente apresentou os seguintes esclarecimentos, em
28/05/2012:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903281/2013-95

Ref..: Termo de Intimação Fiscal (MPF 07.1.85.00-2012-00525-2)

HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA, sociedade limitada com sede na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembléia n° 66, salas 201 a 901/1101, Centro,
inscrita no CNPJ sob o n" 29.504.214/0001-87, atendendo a intimação em referência,
vem informar que o motivo da retificação dos valores de COFINS a pagar do PA de
10/2004 na DCTF de R$ 877.551,67 para R$ 36.873,48 foi devido a erro na
interpretação do conceito de preço "Predeterminado" instituído pela IN SRF 468/04 e
revogada pela IN SRF 658/06.
As referidas normas que disciplinavam a matéria sofreram alteração e mudança
na sua interpretação afetando diretamente a base de cálculo das contribuições ao PIS e
a COFINS tendo em vista que a maioria dos serviços prestados pela intimada tiveram
os seus contratos assinados antes de 31 de outubro de 2003 devendo os mesmos serem
analisados de forma isolada para definição da forma de recolhimento das
contribuições cm comento pelo regime cumulativo ou não-cumulativo.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2012
Em razão da resposta apresentada, a Unidade de Origem expediu o Termo de
Intimação Fiscal no 0002, datada de 28/06/2012, em que intimou a contribuinte a apresentar a
base de cálculo utilizada tanto na DCTF original quanto na DCTF retificadora, discriminando as
contas do Razão e o número dos Contratos, conforme a seguir:

A partir de então, não houve demais respostas da Recorrente, o que resultou no
indeferimento do pleito creditório, em razão da impossibilidade de atestar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Como se vê, a Unidade de Origem não mediu esforços para obter junto à
Recorrente os esclarecimentos e documentos necessários à análise do pleito creditório.
Não houve, portanto, falta de oportunidade para a Recorrente justificar
adequadamente os valores requeridos.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903281/2013-95

De sua banda, a Recorrente não apenas deixou de apresentar tais documentos na
fase do procedimento fiscal, como também, agora, em sede de contencioso administrativo
limitou-se apenas a expor a evolução do tratamento tributário a ser dado às receitas relativas a
contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, consoante art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, o
que não tem o condão de, por si só, comprovar os valores de créditos utilizados no
PER/DCOMP.
Ressalte-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em
Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, não apenas
com retificação de declarações, mas primordialmente com documentos contábeis e fiscais, hábeis
e idôneos a tal intento.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta mesma Turma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para
fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado
pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-007.485, Sessão de 29/01/2020, Relatora: Semíramis de Oliveira
Duro)
No voto do julgado acima, a Relatora Semíramis de Oliveira Duro esclarece de
forma bastante didática o assunto, conforme trechos seguintes:
[...]
Na compensação, a prova da existência do direito pleiteado, a sua liquidez e
certeza, incumbe ao contribuinte. Isso porque o ônus de provar recai sobre quem alega
o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015:
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Ademais, dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Observa-se que ausentes a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo
contribuinte, não há falar-se de homologação da compensação.
Portanto, equivoca-se a Recorrente quanto tenta imputar o ônus da comprovação
do direito creditório pleiteado à própria autoridade administrativa, buscando, com isso, inverter o
ônus que lhe incumbe.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903281/2013-95

No que diz respeito ao pedido de diligência objetivando, como ela diz, “análise da
documentação que couber, a fim de se comprovar definitivamente o direito creditório pleiteado
no pedido de compensação transmitido”, tal procedimento se mostra inconcebível para a
produção de prova que incumbe à Recorrente apresentar.
Dessa forma, em razão da ausência de comprovação do crédito a ser utilizado na
compensação declarada no PER/DCOMP em análise, correta a sua não homologação.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital